Tribunal: STF
Processo: HC 245724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 870.368/MS, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 16 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), porque, 



    […] os denunciados, imbuídos de seus propósitos criminosos, já previamente associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, realizaram o transporte interestadual de quase 11 ton (onze toneladas) de "MACONHA". A absurda quantia de droga estava escondida no veículo conduziado pelo denunciado JUSCELINO, sendo que DJONATHAN e GABRIELA atuaram como batedores. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO SUCEDÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO. PROVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas suficientemente fundamentada em robusta análise de provas.



    2. Ausência de manifesta ilegalidade e impossibilidade de profunda reanálise probatória na estreita via do remédio constitucional.



    3. Habeas Corpus não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a condenação partiu de presunções e de responsabilização penal objetiva no caso por confissão extrajudicial e por perícia no celular onde nada de ilícito foi encontrado, em violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva e da intranscendência, (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal) e ausência de provas contundentes para tanto. Ao final, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, seja reconhecida a inidoneidade da motivação utilizada para aumentar a pena-base, baixando-a para o mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 



    No presente caso, pode-se concluir que há provas suficientes dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas atribuídos ao paciente, que foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem. 



    Entendo que, apesar da relevância dos argumentos expedidos pelo impetrante, não é possível identificar nenhuma ilegalidade praticada pelo Tribunal a quo capaz de eventualmente autorizar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância antecedente, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente